Tribunal: TJPA
Processo: 0812163-12.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812163-12.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA RENILSA BARBOSA GOMES

REQUERIDO: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DEMAIS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO CONSTITUI MEIO ADEQUADO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público deve ser acolhida, uma vez que a requerente não juntou a certidão de trânsito em julgado, bem como não estão nos autos documentos que comprovem a apreensão do veículo de propriedade da requerente nem a sentença que determinou seu perdimento, bem como a revisão criminal não se presta para restituição de bens apreendidos.

2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não

conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARIA RENILSA BARBOSA GOMES
, inconformada com a sentença que condenou seu filho pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e determinou o perdimento do veículo de sua propriedade, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

A requerente sustenta que o magistrado sentenciante não demonstrou que o automóvel de sua propriedade, que no momento do crime era conduzido por seu filho, foi adquirido com recursos de origem criminosa, o que afronta a regra do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP.

Pede a procedência do pedido para que haja a restituição do bem, assim como o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a dispensa do recolhimento das taxas do local onde o veículo se encontra.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, face a ausência de certidão de trânsito em julgado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público deve ser acolhida, uma vez que a requerente não juntou a certidão de trânsito em julgado.

Outrossim, não estão nos autos documentos que comprovem a apreensão do veículo de propriedade da requerente nem a sentença que determinou seu perdimento, bem como a revisão criminal não se presta para restituição de bens apreendidos.

Por esses motivos, acolho a preliminar suscitada pelo Custos legis.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/09/2023